Tribunal: TJMT
Processo: 1047995-46.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047995-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINEI CERILO DOS SANTOS - CPF: 015.889.782-06 (APELANTE), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS - CPF: 897.535.696-53 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 032.728.661-08 (ADVOGADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito. O autor sustenta que, embora tenha contratado um empréstimo consignado convencional, foi surpreendido com descontos mensais decorrentes de Reserva de Margem Consignável (RMC), vinculada a cartão de crédito consignado, o que gerou dívida impagável. Alega ausência de transparência na contratação, afirma não ter utilizado o
cartão para compras e requer a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, além da restituição dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) a legalidade da prática contratual híbrida de saque via TED vinculado a cartão de crédito consignado;

(
ii
) a existência de dano moral decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de disponibilizar crédito via TED e cobrá-lo como saque em fatura de cartão de crédito consignado configura abuso, desvirtuando a finalidade do empréstimo consignado e violando os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor (
arts
.
39, III
e V, e 46).

O modelo contratual híbrido perpetua a dívida ao impor refinanciamento automático dos valores não quitados, contrariando a boa-fé objetiva e impondo onerosidade excessiva ao consumidor.

Diante da irregularidade contratual, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado se impõe, aplicando-se a taxa média de juros de mercado para essa operação, conforme precedentes do STJ.

O dano moral não se configura,
pois
a cobrança indevida, por si só, não caracteriza abalo extrapatrimonial apto a justificar indenização.

Não se verifica má-fé do fornecedor, razão pela qual a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prática de oferecer crédito via TED e cobrá-lo como saque em fatura de cartão de crédito consignado caracteriza violação ao Código de Defesa do Consumidor, impondo a adequação contratual para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de transparência na contratação configura prática comercial abusiva, exigindo a aplicação da taxa de juros média de mercado para empréstimos consignados.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não evidenciada má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, sem prova de abalo psicológico relevante, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
.
39, III
e V, 42, parágrafo único, e 46; Código Civil, art. 170; CPC,
arts
. 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AREsp
1099613/MG.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito
julgada improcedente nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O
apelante
argumenta que
embora tenha firmado um
contrato de empréstimo consignado na modalidade convencional
, foi surpreendido com
descontos mensais referentes à Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC)
, o que gerou uma dívida impagável.

Aduz que
não houve transparência na contratação
, pois não foi devidamente esclarecido sobre a modalidade de contratação e os encargos incidentes.

Relata também que
não utilizou o cartão de crédito para compras ou saques
, tendo apenas recebido valores depositados em sua conta corrente, o que evidenciaria a intenção de contratar um empréstimo consignado regular.

Defende que o contrato apresenta
desequilíbrio contratual
, impondo ao consumidor
obrigações excessivas
e favorecendo a instituição financeira de maneira desproporcional.

Pede a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos e da forma abusiva da contratação.

Nas contrarrazões, o apelado
requer o
não provimento do Recurso (Id
268796346
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na
modalidade consignado
,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https
://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https
://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com

cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada
a

quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (
https
://www.gov.br/
mj
/
pt-br
/assuntos/
noticias
/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se
o autor
ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao
superendividamento
da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos
princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta
comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada
pelo STJ (
REsp
1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“
Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/
aposentados/pensionistas
cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada
(art. 170 do CC).
Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados, de
1,75
%

(
AREsp
1099613/MG)
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária
a
demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUE VIA TED. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRÁTICA CONTRATUAL ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO CDC. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente aAção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos
Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
. O autor alegou prática abusiva pela instituição financeira, que disponibilizou crédito via TED com cobrança como cartão de crédito consignado, culminando na perpetuação da dívida em razão da ausência de prestações fixas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(
i) a existência de prescrição sobre as parcelas descontadas;

(
ii
) a legalidade da prática contratual híbrida entre saque consignado e cartão de crédito;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada pagamento. Não há parcelas prescritas, uma vez que a Ação foi ajuizada em 12-09-2024 e o contrato foi celebrado em 06-11-2014.

4.A prática de disponibilizar crédito via TED e cobrá-lo como saque em fatura de cartão de crédito
consignado configura abuso, desvirtuando o objetivo do empréstimo consignado e violando os princípios da transparência e da informação do Código de Defesa do Consumidor (
arts
.
39, III
e V, e 46).

5.A operação híbrida perpetua a dívida ao impor refinanciamento automático de valores não quitados, contrariando a boa-fé e causando onerosidade excessiva ao consumidor.

6.A adequação contratual para a modalidade de empréstimo consignado é imperativa, aplicando-se a taxa média de juros de mercado à época, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

1.Em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional de ações relacionadas a parcelas descontadas inicia-se a partir de cada pagamento, aplicando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2.A prática de oferecer crédito via TED e cobrá-lo como saque em cartão de crédito consignado caracteriza violação ao Código de Defesa do Consumidor, impondo a adequação contratual para a modalidade de empréstimo consignado.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
.
170, 205
; Código de Defesa do Consumidor,
arts
.
39, III
e V, e 46; CPC,
arts
. 85, §11 e §14, 86, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AREsp
1099613/MG; TJMT, AP 1047022-33.2020.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 5-5-2021; TJMT, AP 1039830-10.2024.8.11.0041, j.
26-01-2025”
.
(N.U 1005074-86.2024.8.11.0004,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2025,
Publicado
no DJE 06/02/2025)

Com a ressalva do meu entendimento pessoal, adoto a posição firmada por esta Câmara na AP 1010568-54.2020.8.11.0041, em aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, de ser indevida a reparação por abalo extrapatrimonial e de que a devolução do indébito deve ser na forma simples em casos como o ora em discussão.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado,
fixar a taxa de juros em
1,75
% ao mês,
condenar o apelado à restituição na forma simples
da importância paga a maior pelo
apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus.
Fixo
os honorários advocatícios em 10% sob
re o valor atualizado da causa
, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação
ao autor
com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025